Tribunal: STF
Processo: RE 801483
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE PREVISTA EM ACORDO COLETIVO. DESCUMPRIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.